Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM FILMAGENS SUPOSTAMENTE ADULTERADAS. REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. OITIVA DE DEMAIS PESSOAS ENVOLVIDAS.
1. Vigora no âmbito do processo penal o sistema do livre convencimento motivado, sendo o Juiz o destinatário final das provas e, por consequência, ele quem deve avaliar a conveniência, necessidade e pertinência de realização das diligências postuladas pelas partes.
2. Ocorre, porém, que houve, na hipótese, uma acusação com base em filmagens que, segundo o impetrante, poderiam comprovar a sua inocência, se não tivessem sido adulteradas. Desse modo, admissível a realização da perícia nas imagens.
3. No tocante aos demais pleitos, de intimação e oitiva de pessoas envolvidas na mencionada acusação, eles podem ser solicitados no trâmite da ação penal, sem qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Ordem parcialmente concedida.